Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706346-38.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LUCIMARA SULINO BATISTA DE FARIA RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA, JEFFERSON SILVA DE FARIA, ESPÓLIO DE VICENTE DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. PENHORA. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROVA. AUSÊNCIA. I – Os elementos dos autos permitem concluir que a embargante não possui condições econômicas para arcar com o pagamento das despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, rejeita-se a impugnação apresentada pela parte adversa. II - O indeferimento da prova oral não gerou cerceamento de defesa, uma vez que não contribuiria para a resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. III - É desnecessária a intimação do cônjuge do devedor sobre a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre imóvel pendente de regularização, por se tratar de relação obrigacional, não sendo aplicável o disposto no art. 842 do CPC. IV – A apelante-embargante não comprovou que o imóvel sobre o qual recaiu a constrição esteja amparado pela impenhorabilidade do bem de família. V – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 842 do CPC, sustentando a necessidade de intimação do cônjuge em qualquer hipótese de constrição sobre bem imóvel em comum; b) artigo 1o da Lei 8.009/90, defendendo que restou provado que o imóvel é o único bem de sua propriedade e de seu núcleo familiar, bem como demonstrou-se que é desse bem que a família consegue renda para sobreviver, e, por conseguinte, impenhorável. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 842 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Ocorre que o referido dispositivo legal não se aplica à situação descrita nos autos, pois não se trata de penhora de bem imóvel, mas de direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel (id. 30045682), o qual está pendente de regularização, fato incontroverso nos autos. Nesse contexto, considerando que os direitos penhorados e adjudicados possuem natureza obrigacional, ainda que a apelante-embargante seja casada no regime de comunhão universal de bens com o devedor (id. 30045341) é dispensável, de qualquer forma, sua intimação a respeito da penhora.” (ID 31367232 - Pág. 5). (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 1o da Lei 8.009/90. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Da detida análise dos autos, verifica-se que a embargante-apelante relata não residir no imóvel, sustentando que o bem é utilizado como oficina para subsistência da família (id. 30025691, pág. 13). Nota-se, do contrato de locação (id. 30045345) e da identificação da fatura Claro/Net (id. 30045345), que a apelante-embargante, de fato, não reside no imóvel objeto de constrição, mas no Condomínio Rio Negro, Módulo 3, Lote 33, Casa 3, Setor de Mansões Sobradinho, Sobradinho-DF. Ainda, com o intuito de comprovar que o imóvel é utilizado como oficina em benefício da família, a apelante-embargante juntou documentos referentes à DMATERS Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Lida – ME (ids. 30045351/30045358, 30045673). No entanto, os embargados-apelados comprovaram que, no Cadastro Nacional da Pessoal Jurídica, a situação cadastral da aludida empresa é inapta (id. 30045719). Nesse contexto, a apelante-embargante não comprovou que o imóvel sobre o qual recaiu a constrição esteja amparado pela impenhorabilidade do bem de família.” (ID 31367232 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030